Tribunal: STF
Processo: RE 1413127
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “Recurso inominado – Recorrido portador de Paralisia Irreversível e incapacitante – Isenção de imposto de renda – Possibilidade - Incidência do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/1988 - Laudo médico que atestou que o recorrido possui a moléstia - Termo inicial do benefício é a data em que o recorrido passou a preencher os requisitos para a hipótese de dispensa legal do tributo, ou seja, a data do diagnóstico - Recurso não provido - Sentença mantida.” (pág. 2 do documento eletrônico 34).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “Embargos de declaração - Inocorrência de omissão – Consectários legais fixados corretamente - Objetiva a embargante a reforma da decisão, pretensão esta que a lei processual não ampara – Embargos de declaração rejeitados.” (pág. 2 do documento eletrônico 43).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral.



    Em 30/11/2022, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 56). O Ministério Público Federal opinou “[...] pela remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que seja feito o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário à luz do Tema 810 da Repercussão Geral” (pág. 5 do documento eletrônico 58). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Pleito da Fazenda do Estado de São Paulo de aplicar os índices de correção monetária e juros estabelecidos no Tema 810/RG. 



    1. O Juízo de primeira instância reconheceu isenção do IR da parte autora desde maio de 2002 (Lei 7.713/88) e apresentou critérios para atualização monetária e juros de mora com relação aos pagamentos indevidos, de modo que o juízo de admissibilidade de RE interposto para discussão dessa matéria deveria ter sido feito à luz do Tema 810/RG, providência inobservada pelo TJSP.



    2. O MPF opina pela remessa do processo ao TJSP para que seja feito o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário à luz do Tema 810/RG.” (pág. 1 do documento eletrônico 58).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário versa sobre tema já examinado por esta Corte na sistemática da repercussão geral (RE 870.947-RG/SE – Tema 810).



    Isso posto, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.030, 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator